Tribunal: TJDFT
Processo: 0749281-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749281-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DF008 PARTICIPACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA. AGRAVADO: COOPERATIVA DE MULHERES DE SAMAMBAIA - COOPERMUSA, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 66522012, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela para apresentação de documentos e a imposição de multa, pleiteados por BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros. Inconformado, os agravantes interpõem agravo interno. Em suas razões, alegam que “(...) torna-se urgente o deferimento do pedido de intimação das Agravadas a fim de que apresentem a documentação solicitada, sob pena de inviabilização dos trabalhos periciais.” (ID 67385379, Pág. 7) Por ora indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator